Tribunal: STJ
Processo: 5001813-89.2019.4.04.7104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2194803 - RS (2022
/0262495-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNA RODRIGUES RIBEIRO - RS111291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de falta de dialeticidade e incidência de óbice da Súmula
n. 284/STF.
2. A agravante foi condenada por infrações ao Código Penal, com penas inicialmente
fixadas em 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, posteriormente reduzidas para 2 anos e
11 meses em sede de apelação.
3. O recurso especial foi inadmitido por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
prequestionamento e comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido
para reformar a decisão monocrática e aplicar o princípio da consunção, reduzindo a pena
imposta à agravante.
3. A defesa alega que o princípio da consunção deveria ser aplicado, absorvendo o crime
de uso de documento falso pelo de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, destacando a falta de
dialeticidade e a incidência da Súmula n. 284/STF, o que impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. A aplicação do princípio da consunção foi analisada pelo Tribunal de origem, que
concluiu pela autonomia das condutas, não havendo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
6. A análise da tese de consunção demandaria incursão sobre aspectos fáticos-
probatórios, inviável na via recursal eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47631924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: a616dd5c-dfd3-4ef0-bf2f-20c3008874fe

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de dialeticidade e a incidência da Súmula n. 284/STF
impedem o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A análise de aplicação do
princípio da consunção que demanda incursão sobre aspectos fáticos-probatórios é
inviável na via recursal eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, §3o; 14, inciso II; 304; 297; 69;
71.
Súmula n. 284/STF; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182
Jurisprudência relevante citada:
/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: a616dd5c-dfd3-4ef0-bf2f-20c3008874fe

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2194803 - RS (2022
/0262495-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNA RODRIGUES RIBEIRO - RS111291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de falta de dialeticidade e incidência de óbice da Súmula
n. 284/STF.
2. A agravante foi condenada por infrações ao Código Penal, com penas inicialmente
fixadas em 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, posteriormente reduzidas para 2 anos e
11 meses em sede de apelação.
3. O recurso especial foi inadmitido por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
prequestionamento e comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido
para reformar a decisão monocrática e aplicar o princípio da consunção, reduzindo a pena
imposta à agravante.
3. A defesa alega que o princípio da consunção deveria ser aplicado, absorvendo o crime
de uso de documento falso pelo de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47631918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:50
Código de Controle do Documento: ebfb1028-097a-4dcf-beda-bc92022311bc

4. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, destacando a falta de
dialeticidade e a incidência da Súmula n. 284/STF, o que impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. A aplicação do princípio da consunção foi analisada pelo Tribunal de origem, que
concluiu pela autonomia das condutas, não havendo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
6. A análise da tese de consunção demandaria incursão sobre aspectos fáticos-
probatórios, inviável na via recursal eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de dialeticidade e a incidência da Súmula n. 284/STF
impedem o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A análise de aplicação do
princípio da consunção que demanda incursão sobre aspectos fáticos-probatórios é
inviável na via recursal eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, §3o; 14, inciso II; 304; 297; 69;
71.
Súmula n. 284/STF; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182
Jurisprudência relevante citada:
/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VERA LUCIA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que a agravante foi condenada às penas de 7 (sete) anos, 4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 50
(cinquenta) dias-multa, por infração ao artigo 171, §3o (Fato 1), ao artigo 171, §3o, c/c o
artigo 14, inciso II (Fato 2), e ao artigo 304 c/c o artigo 297, por duas vezes (Fatos 3 e 4),
na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal (fls. 765-806).
Documento eletrônico VDA47631918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:50
Código de Controle do Documento: ebfb1028-097a-4dcf-beda-bc92022311bc

Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu parcial
provimento ao recurso defensivo, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, em regime semiaberto, e mantendo o total da multa fixada na sentença (fls.
917-951).
Inconformada, a agravante interpôs recurso especial, alegando divergência
jurisprudencial sobre a aplicação do princípio da consunção, de modo que o crime de uso
de documento falso seja absorvido pelo de estelionato (fls. 963-979).
O recurso foi inadmitido ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ, além da
ausência de prequestionamento e comprovação do dissídio jurisprudencial (fls. 1082-
1085).
No agravo em recurso especial, a defesa sustenta que o recurso especial atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente o cotejo analítico, e que não há
necessidade de reexame de provas, mas sim de verificação da aplicação do princípio da
consunção (fls. 1093-1114).
O agravo em recurso especial não foi conhecido (fls. 1165-1166 c/c 1184-
1186).
No presente agravo regimental, a defesa repisa os fatos e argumentos vertidos
no recurso especial, alegando que o princípio da consunção deveria ter sido aplicado, e
que a condenação foi baseada em interpretação equivocada da jurisprudência. Ao final,
requer a reforma do acórdão recorrido e a aplicação do princípio da consunção (fls. 1189-
1198).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da
pretensão recursal e, caso contrário, pelo seu não provimento (fls. 1207-1212 c/c 1225).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a
ver reformada a decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial e
aplicar o princípio da consunção, a fim de reduzir a pena imposta à agravante.
Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento
do agravo em recurso especial, notadamente por falta de dialeticidade e incidência de
óbice da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA47631918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:50
Código de Controle do Documento: ebfb1028-097a-4dcf-beda-bc92022311bc

Cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal exige que os
recursos impugnem de forma específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida.
No caso em tela, conforme já esclarecido na decisão agravada, a agravante
não enfrentou adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices
apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, deixando de indicar
os dispositivos legais federais que teriam sido violados, limitando-se a reproduzir os
mesmos argumentos constantes do recurso especial inadmitido.
Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
Ademais, quanto à alegação de aplicação do princípio da consunção, verifica-
se que o Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas, ainda que as
conclusões não tenham sido favoráveis à agravante. A decisão recorrida apresentou
fundamentação extensa e pormenorizada, com base em diversos elementos probatórios,
para concluir pela autonomia das condutas de uso de documento falso e estelionato, não
havendo, portanto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Além disso, ressalto que a análise da tese apresentada pela defesa para
aplicação da consunção no caso concreto demandaria incursão sobre aspectos fáticos-
probatórios dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, conforme previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Assim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos.
Por fim, registro que é incabível o pedido de intimação prévia da data de
realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo
regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral em algumas espécies
recursais, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para
julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, esclareço que não cabe sustentação oral em agravo regimental
quando interposto em face de decisão prolatada em agravo em recurso especial,
consoante o teor do art. 159, inciso IV, do RISTJ.
Com efeito, a sustentação oral em agravo regimental interposto em recurso
especial está prevista em legislação própria, a saber, Lei 14.365/2022, que alterou pontos
do Estatuto da Advocacia, do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal,
Documento eletrônico VDA47631918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:50
Código de Controle do Documento: ebfb1028-097a-4dcf-beda-bc92022311bc

para incluir disposições sobre as prerrogativas do advogado, ampliando, em alguns casos,
a possibilidade de sustentação oral.
Entretanto, consoante se extrai do teor dos incisos do § 2o-B do art. 7o da Lei
n. 8.906/94, o sobredito diploma legal não incluiu, entre as espécies recursais que
admitem a sustentação oral, o agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:50
Código de Controle do Documento: ebfb1028-097a-4dcf-beda-bc92022311bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0262495-9
AREsp 2.194.803 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50018138920194047104 50040670620174047104
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNA RODRIGUES RIBEIRO - RS111291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNA RODRIGUES RIBEIRO - RS111291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524551;0182:1038@
2022/0262495-9 - AREsp 2194803 Petição : 2022/0116480-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:48:37
Código de Controle do Documento: FEE42110-47C1-476D-A208-1A2A7992536E